Tribunal: TJSP
Processo: 2208053-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Pretensão da instituição agravante da realização do Bloqueio junto ao Renajud no que se refere a transferência, circulação e licenciamento, além da utilização da Tabela Fipe como fator de avaliação dos veículos – Acolhimento parcial da pretensão, apenas ao que se refere ao bloqueio quanto a transferência, o que impedirá a alienação, preservando

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Pretensão da instituição agravante da realização do Bloqueio junto ao Renajud no que se refere a transferência, circulação e licenciamento, além da utilização da Tabela Fipe como fator de avaliação dos veículos – Acolhimento parcial da pretensão, apenas ao que se refere ao bloqueio quanto a transferência, o que impedirá a alienação, preservando os interesses de terceiros de boa-fé, sendo desnecessário por ora, a ordem de bloqueio quanto ao licenciamento e circulação, pois a execução deve prosseguir da maneira menos gravosa para o devedor (art. 805, caput, do CPC),não se tendo notícia de que os executados estejam ocultando os veículos – Quanto ao pedido de se utilizar a tabela Fipe como fator de avaliação, melhor sorte não resta a instituição agravante, pois o Juízo determinou que a avaliação fosse realizada por Oficial de Justiça, o que encontra previsão legal no artigo 870 do CPC, ressaltando se tratar de servidor habilitado para a realização da avaliação, cujo laudo deve prevalecer em relação à Tabela Fipe, que detém valor meramente estimativo – Decisão Parcialmente Reformada – Agravo Parcialmente Provido.